Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FALSA IDENTIDADE. FORNECIMENTO DE NOME E DADOS FALSOS. OCULTAÇÃO DE REGISTROS PENAIS. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOLO VERIFICADO. CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. No mesmo sentido, a Súmula 522 do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
3. A conduta do acusado que, depois de pular a catraca do metrô, se identificou perante os agentes de segurança com outro nome para ocultar seus registros penais, tendo obrigado os agentes a conduzi-lo ao instituto de criminalística, configura o crime de falsa identidade.
4. Consumado o crime quando a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de ocultar seus registros penais, é irrelevante a posterior descoberta da verdadeira identidade.
5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
6. A conduta do acusado é reprovável e ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal (fé-pública), além de ter exigido que os agentes deixassem seu local de trabalho para levar o réu até o instituto de criminalística. Esse cenário exige a repressão ao infrator da lei penal.
7. “A aplicação do perdão judicial pelo magistrado, como causa de extinção da punibilidade do condenado, resulta da existência de circunstâncias expressamente determinadas em lei, nos termos do inciso IX do art. 107 do CP, não podendo referido instituto ser estendido, ainda que in bonam partem, às hipóteses não consagradas no texto legislativo.” (AgRg no AREsp n. 2.140.215/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.).
8. Não há previsão legal para aplicação de perdão judicial ou mera advertência para o tipo penal de falsa identidade. Além disso, a sentença substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, estando assim parcialmente atendido o pleito da defesa.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.